Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741690-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA DE TENIS IDS2 LTDA APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator